Tribunal: TRF3
Processo: 5001084-25.2020.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
380/775)

5001084-25.2020.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001084-25.2020.4.03.6112

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEISON MACHADO SCHUTZ - RS62206-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: GLEISON MACHADO SCHUTZ - RS62206-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE TEMA 1390/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE CORTES SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão tenha sido afetada.

4. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001084-25.2020.4.03.6112

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEISON MACHADO SCHUTZ - RS62206-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GLEISON MACHADO SCHUTZ - RS62206-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, maioria, excluiu a condenação da União na restituição em espécie do indébito, nos termos do voto vencedor de minha lavra e, por unanimidade, em conformidade com o voto do Relator i. Desembargador Federal Nery Júnior, "nego provimento à apelação da impetrante e dou parcial provimento à apelação da União e a remessa oficial, para aplicar a modulação da Tese da limitação em 20 salários-mínimos prevista no artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.9501981 para as contribuições ao Sistema 'S' (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP), INCRA e Salário Educação até 02/05/2024, quando voltará a incidir conforme a legislação vigente".

Em suas razões recursais (ID 359266622), alegou ser necessário o sobrestamento do feito até julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.390; bem como, para fins de prequestionamento, aduziu:

"[...] Desde a petição inicial, em toda a fundamentação, a Embargante demonstrou que, não tendo surgido posteriormente qualquer outro dispositivo que tenha abolido os limites fixados no Art. 4o da Lei 6.950/81, entende que, no tocante ao recolhimento das contribuições a terceiros (SESI, SENAI, SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE, Salário-Educação), cujas legislações de regência preveem como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas pela empresa, deve-se obedecer o limite máximo do salário de contribuição correspondente a 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente, o que vem a ser o salário-de-contribuição da empresa (mesmo que folha de pagamento – total das remunerações pagas), e, ainda, sendo admitido o direito de restituição, via compensação, de todos os valores pagos indevidamente, relativos ao período não prescrito

[...] para que ocorra apreciação da tese defendida com base em toda a matéria e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante em toda a demanda, em especial: Arts. 5o, caput; 149; 150, incisos I e II; 195, 212, §5o; e 240, todos da CF; Art. 101, do CTN; Art. 2o, §1 da LINDB; Art. 4o, Lei 69.50/81, Art. 3o, Decreto-Lei 2.318/86, Arts. 10 e 11, da LC 95/98; Arts. 489, 926 e 927, do CPC.

Ao ensejo, mister também a ponderação ao prequestionamento relativo análise do ofensa ao alegado princípio da unidade da empresa, notadamente com fulcro no artigo 75, § 1o do Código Civil e arrimado pela consistente jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]"

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 359975047).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado, uma vez mais, não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao Tema Repetitivo n.o 1.390, frisa-se que não houve determinação do c. STJ para suspensão nacional da tramitação dos feitos em 2o grau de jurisdição.

Ademais, referido Tema somente foi afetado em 29.10.2025, posteriormente ao julgamento colegiado ora embargado, ocorrido na sessão de 15.10.2025.

Ainda, verifica-se que o Tema restou julgado em 19.02.2026 de forma desfavorável aos contribuintes.

No mais, as questões trazidas em sede de prequestionamento, já foram objeto de alegação nos primeiros aclaratórios, inexistindo qualquer novidade quanto ao mérito recursal.

Com efeito, o v. acórdão embargado expressamente consignou (ID 343967622):

''DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. LIMITAÇÃO DO PEDIDO INICIAL À MATRIZ. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 4o, § 1o, DA LEI No 6.950/81. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA 1.079. MODULAÇÃO DA TESE DA REVOGAÇÃO PARA AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI, AO SENAI, AO SESC E AO SENAC. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRESENTE IMPETRAÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se (i) a extensão dos efeitos da sentença às filiais da impetrante; (ii) a limitação das contribuições devidas a terceiros em virtude do limite de 20 salários mínimos determinado pelo Artigo 4o, § 1o, da Lei no 6.950/1981;e (iii) a compensação e restituição em espécie do indébito.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o princípio da congruência, fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante artigo 492 do CPC/2015. É firme o entendimento pretoriano no sentido de que, em casos de sentença ultra petita, não se deve pronunciar a nulidade da decisão recorrida, mas, tão somente, reduzi-la aos limites do pedido.

4. Não houve requerimento para restituição do indébito em espécie (seja na via administrativa ou na via judicial), razão pela qual a r. sentença, ao impor à União a obrigação de, na via administrativa, promover a restituição em espécie dos valores relativos à condenação judicial, implicou em julgamento ultra petita. Reduzida a sentença aos limites do pedido, excluindo-se a referida condenação.

5. A petição inicial do presente mandado de segurança foi impetrada pela empresa matriz, sem qualquer menção as suas filiais, ou seja, inexistiu pedido de extensão do writ as filiais. Assim, não pode o Juízo decidir além dos limites que a ação foi proposta, a teor dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

6. O artigo 4o da Lei 6.950/1981 previa o limite máximo de vinte salários-mínimos para o salário-contribuição previdenciário, seu parágrafo único aplicava a mesma limitação às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

7. O limite de 20 salários-mínimos foi revogado pelo artigo 1o do Decreto-Lei 2.318/1986 para as contribuições previdenciárias. [...]

9. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verificando que ainda tramitam por nossas Cortes diversos ações que versam sobre a questão da limitação de vinte salários mínimos, visando pacificar definitivamente a Jurisprudência, erigiu a questão como o Tema Repetitivo 1.079, no julgamento do REsp 1898532/CE, decidido definitivamente com a publicação em 02/05/2024 da Tese Jurídica.

10. A Tese Jurídica 1.079 foi modulada, a fim de manter a estabilidade e a previsibilidade dos precedentes judiciais, afastando-se a sua aplicação apenas para as empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, desde que tenham obtido pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do Acórdão.

11. As Teses Jurídicas aplicação obrigatória para processos idênticos, sendo que a Tese 1.079/STJ abrange as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC. O termo inicial para aplicação da modulação é o ajuizamento ação judicial e/ou protocolo de pedidos administrativos com decisão favorável até a data do início do julgamento do Tema 1.079, ou seja, 25/10/2023, sendo o termo final a data da publicação do Acórdão, isto é, 02/05/2024. [...]

13. O pedido inicial abrange outras contribuições destinadas a terceiras entidades, assim entendo que o mesmo raciocínio utilizado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça aplica-se analogicamente as outras contribuições de terceiros, objeto da presente impetração, posto que a legislação que o E. STJ entendeu revogada para as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, igualmente aplica-se às contribuições ao FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP.

14. Reconhecido o direito a compensação, observada a prescrição quinquenal, referente aos recolhimentos a maior das contribuições, objeto da presente demanda, cujo montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC.[...]" (g.n.)

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos segundos embargos de declaração opostos pela parte impetrante.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE TEMA 1390/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE CORTES SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão tenha sido afetada.

4. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão